Tribunal: TJBA
Processo: 8041716-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041716-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO VITOR DE PINHO BAILON ALMEIDA Advogado(s): CAROLINNE DE SOUZA DE MIRANDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ AO CASO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva n. 8000330-42.2025.8.05.0106. A decisão agravada indeferiu pedido de reconsideração e manteve o sobrestamento do feito, sob fundamento de que a execução individual estaria vinculada ao Tema 1.169 do STJ, em razão da ausência de liquidação prévia do título coletivo proferido no Mandado de Segurança n. 0003818-23.2015.8.05.0000, que reconheceu o direito ao recebimento do auxílio-transporte por servidores estaduais substituídos pela entidade impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão da execução individual com base no Tema 1.169 do STJ, em razão da suposta necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança n. 0003818-23.2015.8.05.0000 apresenta liquidez suficiente, pois delimitou expressamente o alcance subjetivo (servidores públicos do Estado da Bahia) e o objeto da obrigação (pagamento de auxílio-transporte), permitindo a apuração do crédito mediante cálculos aritméticos. 4. A suspensão com base no art. 1.037, II, do CPC somente se aplica quando a controvérsia estiver diretamente relacionada ao Tema 1.169 do STJ, o que não ocorre no caso concreto, pois não se trata de sentença genérica nem há necessidade de fase prévia de liquidação. 5. A jurisprudência do próprio TJ/BA reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.169 quando a sentença coletiva exequenda permite o cálculo direto do valor devido, não havendo justificativa legal para o sobrestamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC não se aplica à execução individual de sentença coletiva quando o título executivo apresenta liquidez suficiente e não depende de liquidação prévia. 2. A simples afetação de tema repetitivo pelo STJ não autoriza a suspensão de processos que versem sobre matéria distinta por distinguishing com o objeto do precedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9º e 13, I; art. 1.037, II. EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Petição Cível n. 8002610-47.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 20.08.2024. TJ-BA, Agravo n. 8038687-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8041716-79.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, JOÃO VITOR DE PINHO BAILON ALMEIDA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA